Tribunal: STF
Processo: RE 1580750
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 25, fl. 2):

“EMENTA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ensino privado (Curso de Graduação em Design de Animação). Demanda de aluna. Abordagem condenatória (obrigação de fazer, relacionada à reposição de aulas laboratoriais, ainda com desconto de mensalidades, na contingência de grave pandemia COVID-19). Juízo de parcial procedência. Apelo da autora. Parcial provimento.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 30), foram desprovidos (Doc. 34).
No Recurso Extraordinário (Doc. 40), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, SOCIEDADE EDUCACIONAL S/A (ISCP) alega que o acórdão recorrido violou os arts. 170; 173; 174; 206, III; 207; e 209 da CF/1988, na medida em que determinou a aplicação de desconto de 30% na mensalidade a ser paga pela recorrida, até que haja a retomada das atividades presenciais, em decorrência dos efeitos provocados pela pandemia, a qual não pode ser utilizada como único fundamento para tanto (Doc. 40, fl. 10). 
Ressalta que o STF, no julgamento da ADPF 706, “pacificou entendimento no sentido de que toda e qualquer decisão judicial que aplicar desconto de mensalidade apenas com base na pandemia – sem que haja provas concretas do impacto na relação contratual – será considerada inconstitucional” (Doc. 40, fl. 12). 
À consideração de que “reporá todas as aulas em laboratório que não foram ministradas durante o período em que o curso se deu de forma remota”, defende que, no caso concreto, “não há que se falar em desequilíbrio contratual, como erroneamente constou no v. acórdão recorrido” (Doc. 40, fls. 13-14).
Ao final, requer o provimento do presente recurso para anular o desconto de 30% na mensalidade paga pela recorrida
Em seguida, o RE foi admitido (Doc. 45).
É o relatório. Decido. 

Trata-se, na origem, de ação por meio da qual a parte autora - estudante de Design de Animação - busca a revisão de contrato de prestação de serviços educacionais em razão dos efeitos provocados pela pandemia do COVID-19.
No julgamento conjunto das ADPF’s 706 e 713, ambas da relatoria da Min. ROSA WEBER, DJe de 29/3/2022, o escopo eram as decisões judiciais que impuseram a redução de mensalidades, no contexto da pandemia da COVID-19, decorrente unicamente do fato de o ensino ter deixado de ser prestado de forma presencial, aplicando um entendimento genérico e linear. Nesse julgamento, esta CORTE entendeu que: 

“10. A fixação de reduções ou descontos lineares nas contraprestações devidas às instituições revela desproporcionalidade. Não há adequação da medida à tutela do direito do consumidor-estudante concebido de forma genérica e ampla, fulcrada em um raciocínio de presunção. Inexiste adequação da solução adotada para tutelar também a saúde, a manutenção do ensino, o equilíbrio financeiro das instituições, a função social das empresas, dentre outros aspectos relevantes. Inobservância da necessidade: menos gravosa exsurge a possibilidade de negociação concreta em via conciliatória entre as partes – com resultado sujeito ao escrutínio judicial –, caso a caso, à luz das circunstâncias fáticas efetivamente demonstradas. De difícil verificação a proporção entre o meio (interferência judicial geral e abstrata nos contratos de ensino superior privado para reduzir a contraprestação devida por estudantes) e o fim (proteção econômica do consumidor estudante em razão do desequilíbrio contratual acarretado pela pandemia). O sopesamento entre os custos e benefícios da interferência conduz à conclusão de que os custos suportados pelas instituições superam os benefícios que poderiam ser ofertados aos discentes que verdadeiramente necessitem renegociar a contraprestação prevista no contrato celebrado. A generalidade da medida culmina no desfrute da benesse também por quem de nenhum modo sofreu perda econômica efetiva em decorrência da pandemia da Covid-19. 
11. À luz da necessária observância dos preceitos fundamentais da livre iniciativa, da isonomia, da autonomia universitária e da proporcionalidade, é inconstitucional decisão judicial que, sem considerar as circunstâncias fáticas efetivamente demonstradas, deixa de sopesar os reais efeitos da pandemia em ambas as partes contratuais, e determina a concessão de descontos lineares em mensalidades de cursos prestados por instituições de ensino superior.”

Naquela ocasião, consignei em meu voto: 

“No mérito, conforme venho ressaltando em outras ações recentemente julgadas por essa CORTE, a respeito de legislações estaduais editadas com o objetivo de recompor o equilíbrio contratual em relações de consumo, no contexto da crise pandêmica, observo que os entes subnacionais, à luz das normas de distribuição de competências legislativas estatuídas na Constituição Federal, não possuem competência para estabelecer descontos lineares ou até mesmo a suspensão de pagamentos no âmbito do ensino superior privado, sob pena de violação da competência legislativa atribuída à União pelo art. 22, I, da Constituição Federal de 1988. 
[...] 
Tem-se, assim, concorrentemente, a existência de lei federal geral a respeito dos efeitos jurídicos da Pandemia da COVID-19 nas relações de direito privado, com normas específicas sobre relações de consumo, sem prever a modificação do preço de contratos de prestação de serviços educacionais ou qualquer outro, e a inexistência de competência legislativa dos Estados e dos Municípios a respeito de relações contratuais, pois de direito civil. 
Esse entendimento também deve ser aplicado ao caso ora em julgamento, em que se aprecia a validade de um conjunto de prestações jurisdicionais responsáveis por arbitrar descontos lineares, compulsórios e abstratos, modificando uma gama de contratos educacionais sem a devida consideração à situação fática específica subjacente a ambos os polos das relações contratuais, objetivando, assim, o mesmo fim almejado pelas legislações estaduais controladas pela CORTE nos precedentes já mencionados. 
A pandemia, embora tenha atingido a todos indistintamente, maculando a capacidade financeira tanto das instituições de ensino quanto dos estudantes, projetou-se em diferentes intensidades. Cada estudante e cada instituição foram acometidos de distintas maneiras, a depender de variados fatores, tais quais a economia familiar, a organização produtiva local, o engajamento comunitário, entre outros. 
Conferir, portanto, uma solução judicial abstrata sem consideração às peculiaridades dos sujeitos envolvidos no contrato de prestação de serviços educacionais vulnera os princípios da isonomia e da proporcionalidade. Como apontado pela Ministra Relatora em seu voto, o enfrentamento da questão em sede judicial ocasionou, a pretexto de obter descontos gerais e lineares, a vigência de ‘disciplinas díspares e percentuais diversos, que demonstram situação apartada da isonomia’. 
De fato, não há como se presumir a vulnerabilidade do estudante, nem a robustez da instituição, sem examinar as peculiaridades inerentes a cada elemento subjetivo da relação contratual. O Código Civil, nesse contexto, incorporou mecanismos jurídicos capazes de solucionar imprevistos obrigacionais, pautados sempre no princípio da socialidade, conforme preceituado na respectiva Exposição de Motivos [...] 
Exatamente dentro desse contexto, positivou-se no ordenamento jurídico pátrio a teoria da imprevisão, teoria esta que surgiu no Conselho de Estado da França, após a Primeira Guerra Mundial, em contraposição ao princípio pacta sunt servanda, quando existente alteração brusca das situações presentes no momento da contratação que não podem ser imputáveis ao contratante, e foi posteriormente positivada na ‘Lei Faillot’, de 21/1/1918. Em nosso ordenamento jurídico, no âmbito da extinção dos contratos e em relação aos contratos de execução continuada ou diferida, a teoria da imprevisão, aplicada de maneira mais radical, viabilizou a resolução do contrato por onerosidade excessiva. [...] 
Aberto o caminho para a dissolução do contrato por onerosidade excessiva decorrente de fato superveniente, anormal e imprevisível, com muito mais amparo nos princípios já destacados, não se descarta, também com base nela, a preservação da avença com a modificação judicial das condições contratuais, justamente para restabelecer o equilíbrio econômico perdido. Parte-se, aqui, da premissa de que o contrato, como instrumento, visa a um resultado econômico e social querido pelos contratantes, razão pela qual deve, quando possível, ser mantido, restabelecendo-se, apenas, a comutatividade definida quando do seu aperfeiçoamento. Além disso, invocando-se a boa-fé objetiva, é de se esperar dos próprios contratantes a busca desse reequilíbrio, sendo fruto de deslealdade um dos contratantes se conformar com uma vantagem econômica desproporcional, se comparada com aquela inicialmente prevista, em sensível prejuízo econômico do outro. 
Preservando-se, portanto, o contrato de serviços educacionais, cabe ao Poder Judiciário pautar-se nos efeitos pormenorizados do imprevisto sanitário, ponderando suas consequências para os sujeitos obrigacionais, para além de presunções acerca de sua capacidade econômico-financeira. Não há, pois, espaço para soluções lineares.” 

No caso concreto, a sentença julgou parcialmente procedente a ação revisional de contrato, impondo à recorrente obrigação de repor as atividades laboratoriais não realizadas em razão da pandemia. 
Por sua vez, o Tribunal de origem, mantendo a referida obrigação, deu parcial provimento à apelação da ora recorrida, concedendo redução de 30% no valor das mensalidades pagas, sob os seguintes fundamentos (Doc. 25, fls. 3):

“Inquestionável impacto, a afetar cidadãos e empresas, na conjuntura de grave pandemia (COVID 19), limitando atividades, sobretudo em período de quarentena, as consequências econômicas de severa restrição, sobretudo nas relações contratuais, há que sopesar com equidade, na tutela do justo equilíbrio de interesses, e, nessa ordem, plausível reduzir valor de mensalidades escolares, deduzindo-se percentual de trinta por cento, a partir do início da quarentena (março de 2.020, repercutindo em mensalidade com vencimento em abril de 2.020), protraindo-se até retorno de atividades presenciais. 
Reembolso, a ser calculado em etapa de cumprimento de julgado, com juros de mora, de um por cento ao mês, desde a citação, e correção monetária, dos respectivos pagamentos. Afasta-se aplicação de maior percentual de desconto, conforme pleiteado pela autora (cinquenta por cento), respeitosamente, a impor excessivo ônus à ré, fornecedora, todos expostos à inevitável perda financeira. 
Sucumbência, a ré responde pelas despesas processuais, nessa rubrica honorária de patrono da autora, arbitrada em vinte por cento do valor da condenação, devidamente atualizada.“

Nesse contexto, ao reconhecer o desequilíbrio contratual de forma genérica, tendo como pano de fundo a pandemia e em face das presunções de hipossuficiência dos consumidores e a ausência de investimentos substanciais por parte da instituição ora recorrente, para garantir que o ensino fosse mantido à distância, ou seja, sem ponderar a situação fática específica subjacente a ambos os polos da relação contratual em virtude do contexto de calamidade, o Tribunal de origem acabou por contrariar entendimento do STF. 
No mesmo sentido, cito o seguinte julgado em que atuei como redator do acórdão:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCESSÃO DE DESCONTOS EM CONTRATOS EDUCACIONAIS EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. VIOLAÇÃO ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 706/DF E ADPF 713/DF. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO REFORMADO. 
1. O Tribunal de origem confirmou a sentença que condenou a instituição de ensino a restituir à parte autora o valor de 15% do que foi pago até a rematrícula do segundo semestre de 2020, ao fundamento de que a suspensão das atividades presenciais em razão da pandemia do COVID-19 gerou para o autor a onerosidade excessiva do contrato pelo fato superveniente. 
2. No julgamento conjunto da ADPF 706 e da ADPF 713, ambas da relatoria da Min. ROSA WEBER (j. 18/11/2021, DJe de 29/3/2022), esta CORTE entendeu que a fixação de reduções ou descontos lineares nas contraprestações devidas às instituições revela desproporcionalidade, pois não há adequação da medida à tutela do direito do consumidor-estudante, concebido de forma genérica e ampla, fulcrada em um raciocínio de presunção. 
3. Agravo Interno a que se dá provimento, para julgar improcedente o pedido inicial.” (RE 1.468.055 AgR,  Relator(a): Min. CRISTIANO ZANIN, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Dje de 5/3/2024)

Na mesma linha, veja-se o seguinte precedente:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.024, § 3 º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. PANDEMIA. COVID-19. COLÉGIO PARTICULAR. SUBSTITUIÇÃO DE AULAS PRESENCIAIS POR REMOTAS. MENSALIDADES. DETERMINAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE DESCONTOS. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA NO JULGAMENTO DAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 706 E 713. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO. (ARE 1534230 ED, Primeira Turma, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 20/3/2025)

Ainda, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: ARE 1581915, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, DJe de 12/12/2025; ARE 1577554, DJe de 11/11/2025, ARE 1549677, DJe de 30/5/2025, RE 1539609, DJe de 18/3/2025, e RE 1537724, DJe de 7/3/2025, todos de relatoria do Min. DIAS TOFFOLI; ARE 1576427, DJe de 10/11/2025, RE 1529128, DJe de 18/02/2025, ambos de relatoria da Min. CÁRMEN LÚCIA; RE 1565639, DJe de 5/9/2025, Rel. Min. LUIZ FUX.
O Tribunal de origem divergiu da jurisprudência desta CORTE.
Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para restabelecer a sentença.
Publique-se.
Brasília, 27 de janeiro de 2026.


Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente